Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena definitiva em 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa, em razão da prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca. A defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, sustentando ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a oito anos, encontra amparo legal e jurisprudencial quando presentes reincidência e maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de exasperação da pena-base não se submete a fórmula matemática rígida, cabendo ao julgador a escolha fundamentada do parâmetro que melhor concretize os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
4. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato mostra-se adequada para a fixação da pena-base, pois permite graduar a resposta estatal conforme a gravidade concreta do caso.
5. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea observa a jurisprudência consolidada, não havendo irregularidade na segunda fase da dosimetria.
6. O emprego de arma branca justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, legitimando a elevação da pena na fração de 1/3.
7. O regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse oito anos, encontra respaldo no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, quando presentes reincidência específica e maus antecedentes.
8. A reincidência constitui fundamento idôneo para fixação de regime mais gravoso, segundo reiterados precedentes das Cortes Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exasperação da pena-base pode adotar fração distinta desde que devidamente fundamentada e proporcional.
2. A compensação integral entre reincidência e confissão espontânea é compatível com a dosimetria da pena.
3. A reincidência específica e os maus antecedentes legitimam a imposição do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada seja inferior a oito anos.